Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-21.2024.8.11.0052
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000652-21.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA DE ASSIS - CPF: 057.251.811-03 (APELADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LAVRATURA POR ESTAGIÁRIO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade do auto de infração ambiental e dos atos administrativos dele decorrentes, bem como condenando ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a lavratura do auto de infração ambiental por estagiário é válida à luz da legislação ambiental; (ii) saber se houve cerceamento de defesa administrativa por ausência de análise de eventual impugnação apresentada; (iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico ou admite o critério equitativo.

III. Razões de decidir

3. A lavratura de auto de infração ambiental exige competência legal atribuída a servidor público integrante do SISNAMA; o estagiário não possui vínculo jurídico-funcional e, portanto, é incompetente para exercer poder de polícia, o que invalida o ato.

4. A alegação de cerceamento de defesa administrativa foi afastada por ausência de comprovação da apresentação formal e tempestiva de impugnação pelo autuado, conforme ônus que lhe incumbia.

5. Havendo proveito econômico identificável com a extinção de crédito tributário no valor descrito no auto de infração, a fixação dos honorários deve observar os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, afastando-se a aplicação do juízo equitativo, que se restringe às hipóteses excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. É nulo o auto de infração ambiental lavrado por estagiário, por ausência de competência legal, à luz do art. 70, §1º, da Lei nº 9.605/1998. 2. A inexistência de comprovação da apresentação tempestiva de defesa administrativa impede o reconhecimento de cerceamento de defesa. 3. Identificado o proveito econômico com a anulação do crédito, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de EDUARDO PEREIRA DE ASSIS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Anulatória cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Inconformado com o desfecho da demanda, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o auto de infração ambiental foi lavrado por agente regularmente lotado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), sendo irrelevante, para a validade do ato, a natureza do vínculo funcional do autuante.

Aduz, ainda, que o recorrido não apresentou defesa administrativa de forma tempestiva, e que o procedimento sequer foi submetido à apreciação da autoridade julgadora competente, razão pela qual não se configura cerceamento do direito de defesa. Em caráter subsidiário, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, com base no critério da equidade, em razão da simplicidade e da baixa complexidade da causa, que não demandou instrução probatória.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, nas quais se reafirma a nulidade do auto de infração, sob o argumento de que este foi lavrado por estagiário da SEMA/MT, o que violaria o princípio da legalidade e o disposto na Lei Complementar Estadual n.º 8.515/2006, que restringe a lavratura de autos de infração aos ocupantes de cargos efetivos da carreira ambiental.

Sustenta, ainda, que apresentou defesa administrativa, a qual não teria sido apreciada pela autoridade competente, caracterizando cerceamento de defesa. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (Id. 294850854), opinando pelo provimento do recurso. No mérito, sustenta que o auto de infração foi lavrado por analista de meio ambiente, e que a alegação de assinatura por estagiário decorre de interpretação equivocada, afastando, por conseguinte, a nulidade do ato. Defende, ainda, a inexistência de cerceamento de defesa, ante a ausência de comprovação da apresentação tempestiva de defesa administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da Ação Anulatória cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por EDUARDO PEREIRA DE ASSIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.º 1094003023 e dos atos administrativos dele decorrentes, inclusive a interdição/embargo da propriedade rural do autor, bem como condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade do auto de infração ambiental lavrado em processo administrativo instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), especificamente diante da alegação de que referido ato teria sido subscrito exclusivamente por estagiário, o que caracterizaria vício de competência à luz da legislação ambiental vigente.

A apelante, em suas razões, sustenta que o auto foi lavrado por agente regularmente designado pela SEMA/MT, integrante do SISNAMA, sendo irrelevante a natureza do vínculo funcional (efetivo, comissionado ou temporário), desde que formalmente lotado e designado para tal atividade.

Aduz, ainda, que o autuado não teria apresentado defesa administrativa no prazo legal de 20 (vinte) dias, conforme previsão da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, afastando-se, por isso, a tese de cerceamento de defesa. Em caráter subsidiário, requer a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, sob o argumento de que se trata de causa de baixa complexidade e sem instrução probatória, autorizando a aplicação do critério da equidade (art. 85, §8º, do CPC).

A insurgência recursal comporta parcial acolhimento.

I – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – VÍCIO DE COMPETÊNCIA INSANÁVEL

A sentença recorrida declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.º 1094003023, bem como dos atos administrativos dele decorrentes, sob o fundamento de que tais atos foram subscritos exclusivamente por estagiário, sem a devida supervisão de agente público investido de competência legal para o exercício do poder de polícia ambiental.

Dispõe o art. 70 da Lei Federal n.º 9.605/1998, que trata das sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha. [...].

A interpretação sistemática desse dispositivo evidencia que o termo “funcionários” refere-se àqueles que possuam vínculo jurídico-funcional regular com a Administração Pública, legalmente investidos em cargo público com atribuições fiscalizatórias.

Por sua natureza transitória, pedagógica e formativa, o estágio supervisionado, nos termos da Lei Federal n.º 11.788/2008, não configura vínculo empregatício nem investidura em cargo ou função pública, sendo vedado ao estagiário o desempenho de atribuições típicas de autoridade, tais como a lavratura de autos de infração e a imposição de sanções administrativas.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que o Auto de Infração Ambiental n.º 1094003023 (Id. 283278373 – Pág. 3 e 4) foi subscrito unicamente por estagiário identificado como Lucas Silva Oliveira.

A alegação da apelante de que o ato teria sido lavrado por servidora efetiva da carreira ambiental — Analista Graziele Araújo Gusmão — não encontra respaldo nos documentos juntados, que demonstram sua assinatura apenas no relatório técnico (Id. 283278373 – Pág. 9 a 14), mas não no auto de infração, na notificação ou no termo de embargo/interdição (Id. 283278373 – Pág. 3 a 8).

Este Tribunal já se manifestou em situação análoga nos seguintes termos:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE PRADA E EMBARGO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, determinar a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), embargar judicialmente a área objeto da lide e averbar a existência da ação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à determinação de apresentação de PRADA, embargo judicial da área, suspensão de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente e averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A determinação para elaboração e execução de PRADA, em sede de tutela antecipada, revela-se desarrazoada e desproporcional, especialmente diante da vedação imposta pelo §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece a inadmissibilidade de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. O embargo judicial da área não se justifica, tendo em vista a inexistência de embargo administrativo vigente e a fragilidade da documentação que embasa a pretensão liminar, notadamente porque tanto o Auto de Infração quanto o Termo de Embargo/Interdição foram assinados unicamente por estagiário, sem a necessária revisão ou chancela de agente público competente.

5. A manutenção da ordem para que a parte requerida se abstenha de praticar atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente mostra-se medida pertinente e compatível com o princípio da prevenção, devendo perdurar até que se comprove a inexistência de dano ambiental.

6. A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel justifica-se em razão da natureza propter rem da responsabilidade civil por danos ambientais, conferindo publicidade e reforçando a eficácia da tutela ambiental perseguida nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A determinação para elaboração e execução de PRADA, em sede de tutela antecipada, revela-se desarrazoada e desproporcional quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do artigo 300 do CPC. 2. O embargo judicial da área não se justifica quando inexistente embargo administrativo vigente e havendo fragilidade na documentação que embasa a pretensão liminar. 3. A averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação civil pública justifica-se em razão da natureza propter rem da responsabilidade civil por danos ambientais.”

(TJ/MT. N.U 1008650-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

[Destacamos]

Dessa forma, resta incontroverso o vício de competência, circunstância que contamina de nulidade absoluta o auto de infração e os demais atos administrativos dele decorrentes, à luz do princípio da legalidade estrita que rege os atos sancionatórios administrativos (CF, art. 37, caput).

II – AÇÃO ANULATÓRIA – CERCEAMENTO DEFESA – ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE

A sentença reconheceu, também, a nulidade do processo administrativo sob o fundamento de cerceamento de defesa, diante da alegada não apreciação da impugnação administrativa apresentada pelo autuado.

Nesse sentido, cumpre destacar que, tratando-se de ação anulatória de lançamento tributário, recai sobre o contribuinte demandante o ônus probatório, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar a matéria, posicionou-se asseverando que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL -PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Verificada a prática lesiva ao meio ambiente, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Logo, não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão ambiental quando atender fielmente a legislação de regência, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Assim sendo, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está fundada na invalidação.

(TJ/MT. N.U 0002259-69.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, o apelado/autor sustenta que teria apresentado defesa administrativa no processo instaurado pela SEMA/MT, a qual não teria sido analisada pela autoridade ambiental competente, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Entretanto, não há comprovação nos autos da efetiva apresentação da referida defesa dentro do prazo legal, tampouco há qualquer elemento documental que demonstre o seu protocolo formal perante o órgão ambiental.

O autor limitou-se a alegar genericamente a omissão do Estado, sem juntar cópia da defesa supostamente apresentada, nem comprovar a data, meio e forma de sua entrega à Administração Pública, descumprindo, assim, o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que lhe impõe o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Desse modo, inviável acolher a alegação de cerceamento de defesa, ante a inexistência de prova mínima da apresentação tempestiva de impugnação administrativa, não sendo admissível presumir omissão do Poder Público sem substrato probatório mínimo. A ausência de demonstração da prática do ato — neste caso, a entrega da defesa — afasta o reconhecimento da nulidade processual sob esse fundamento.

Assim, embora a sentença tenha reconhecido esse vício como fundamento autônomo de nulidade, deve esse ponto ser reformado, mantendo-se, contudo, a declaração de nulidade do auto de infração por vício de competência, que por si só é suficiente para sustentar o acolhimento parcial do pedido formulado na inicial.

III – DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IDENTIFICAÇÃO PROVEITO ECONÔMICO

No ponto relativo aos honorários de sucumbência, razão assiste parcialmente ao apelante.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Todavia, considerando que a declaração de nulidade do auto de infração implicou a extinção de crédito tributário no valor de R$ 78.700,00 (setenta e oito mil e setecentos reais – Id. 283278373 – Pág. 3 e 4), trata-se de hipótese em que o proveito econômico é identificável e mensurável, sendo aplicável o disposto nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

Aliás, esta tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. [...] 2. A leitura do caput e parágrafos do art . 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença;
b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa;
c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". [...] 9 . A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1789913 DF 2019/0000459-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Dessa forma, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo condenação líquida ou proveito econômico determinado, a fixação equitativa prevista no §8º somente deve ser utilizada em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor do proveito econômico obtido, ou seja, o montante do crédito anulado pela sentença, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, mantendo-se o percentual de acordo com o escalonamento contido na legislação processual (art. 85, §3º do CPC).

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar o reconhecimento do cerceamento de defesa administrativa constante na sentença e reformar o critério de fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser calculados no percentual mínimo previsto no escalonamento estabelecido pelo art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido com a anulação do Auto de Infração Ambiental n.º 1094002823, nos termos dos §§2º e 3º do referido artigo.

Mantém-se, no mais, a sentença quanto à declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 1094002823 e dos atos administrativos dele decorrentes (notificação e termo de embargo/interdição), com fundamento no vício de competência do agente subscritor, por ausência de vínculo jurídico-funcional apto à prática de ato sancionatório, à luz do art. 70, §1º, da Lei Federal nº 9.605/1998.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025